Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739402-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE NUNES ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CILENE NUNES ARAUJO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de fraude c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência no 0706900-75.2022.8.07.0014, ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos em seus proventos, que seriam decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome, decisão nos seguintes termos (ID 141891577 dos autos originários): “CILENE NUNES ARAÚJO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência ‘para a suspensão imediata dos descontos das parcelas, tendo em vista que os valores descontados hoje equivalem a mais de 40% de sua renda mensal e superam quaisquer expectativas de manutenção do pagamento sem prejuízo de sua subsistência’ (ID: 133786382, p. 15). Em síntese, a parte autora narra figurar como correntista da instituição financeira, ora ré, tendo recebido ligação de suposto preposto do banco em referência, o qual noticiou a tentativa de transferências irregulares de valores relativamente à conta mantida pela autora; alega a orientação para obter aplicativo de smartphone, com a composição de carta de contestação às mencionadas operações; ocorre que seu acesso à conta bancária foi bloqueado, momento em que, ao entrar em contato com gerente, foi informada da realização de três transações bancárias, no montante total de R$ 12.625,30, distribuídos em R$ 8.100,00 de cheque especial, empréstimo de R$ 1.000,00, bem como saldo de R$ 3.521,30. A parte autora prossegue argumentando que, após questionar as transações financeiras, não obteve êxito na solução da questão junto à parte ré, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 133786383 a ID: 133788958. Após intimação do Juízo (ID: 134465914), a autora promoveu a emenda de ID: 135075679 a ID: 135075683. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 137270357), foi manejado o recurso cabível, com êxito na antecipação de tutela de recursal, informação que se divisa da r. decisão monocrática em ID: 140846132. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, anote-se a gratuidade de justiça concedida à parte autora em sede recursal. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade da análise’. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO DE BRASILIA em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência (...)” (ID 141891577, autos originários, grifei) Em suas razões recursais (ID 41498077), sustenta ser professora aposentada e ter sido vítima de golpe que ensejou a contratação de empréstimo consignado e cheque especial no valor de R$ 8.100,00, que atualmente se encontra em R$ 8.754,04, com juros mensais médios de R$ 500,00, totalizando desconto maior que 40% dos seus proventos. Aduz que, em março de 2022, recebeu ligação de número vinculado ao banco agravado, e que o interlocutor confirmou dados bancários e pessoais da agravante e informou que havia ocorrido duas tentativas de transferências da conta da agravante no montante de R$ 1.200,00 em favor de pessoa desconhecida; que confiou na ligação recebida diante da confirmações de seus dados; que, posteriormente, seu acesso à conta mantida no banco agravado foi bloqueado; que, em contato com o banco, foi informada que haviam sido realizadas três transações via PIX em benefício de pessoa estranham no valor total de R$ 12.625,30, por meio de uso de ativos disponíveis em conta, contratação de cheque especial e contrato de empréstimo consignado; que, a cada mês, a agravante necessita de contratar novo cheque especial para pagar o anterior e também os próprios descontos dos contratos fraudulentos, o que lhe custará os meios para se custear. Alega que corre o risco de sofrer grandes prejuízos vitais, uma vez que o valor atribuído aos encargos, principalmente aos juros do crédito rotativo, é desmedido e desproporcional diante da incontestável boa-fé da Agravante. Argumenta que a concessão da tutela ensejará na suspensão dos contratos, o que, na prática, exclusivamente suspenderá em média um lucro de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais auferido pelo banco, valor que representa 0,0083% do lucro mensal no ano de 2021. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Transcreve jurisprudência sob a qual entende amparada sua tese. Ao final, dentre outros, requer, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos contratos de empréstimo consignados objetos de fraude. Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada (ID 140846132, autos originários). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a suspensão dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria ao argumento de que decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome com o banco agravado. Da análise dos autos originários, verifica-se que a prova documental produzida (IDs 133786388 a 133788958), até o presente momento, não confere elementos suficientes para, na presente análise preliminar, afastar a conclusão adotada pela decisão agravada. Frise-se que o fato de ter sido lavrado boletim de ocorrência policial (ID 133786389, autos originários) não implica, por si só, juízo positivo da efetiva ocorrência da alegada fraude, uma vez que se trata de fatos narrados unilateralmente pela autora/agravante. Com efeito, a averiguação da ocorrência de fraude na contratação de empréstimos consignados será mais bem enfrentada pelo juízo a quo quando da instrução processual, após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa em favor do banco réu/agravado e, caso vencedora a autora/agravante, ter devidamente restituído os valores descontados. Em sendo assim, não sendo possível, prima facie, firmar a ocorrência de qualquer falha da instituição financeira na firmação dos aludidos contratos, os descontos ocorridos na aposentadoria do autor/agravante, por enquanto, não devem ser suspensos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o banco agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora